Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-17.2019.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001789-17.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIELA SANCHEZ - CPF: 075.096.131-75 (APELANTE), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 00.309.037/0001-04 (APELADO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – CONCRETUDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PROVIDO.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5
o
) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2
o
, II). Precedentes do STJ e do TJMT.

Demais disso, a aplicabilidade das referidas normas federais emprestam maior concretude ao direito fundamental à educação e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

RELATÓRIO

Exmo. Sr.

Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gabriela Sanchez, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1001789-17.2019.8.11.0051, julgou improcedente o pedido, que objetivava o restabelecimento da pensão por morte, em benefício da Apelante, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ou até a conclusão do curso universitário.

A Recorrente, no entanto, sustentou, nas razões recursais, que deve ser restabelecido o pagamento do benefício previdenciário até os 21 (vinte e um) anos de idade, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991 e no entendimento jurisprudencial do STJ e desta Corte Estadual.

O Recorrido, por sua vez, pugna pelo desprovimento do Apelo e pela manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar a respeito do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que autorize a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr.
Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Como visto, Gabriela Sanchez insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1001789-17.2019.8.11.0051, julgou improcedente o pedido e não condenou o Apelado no restabelecimento da pensão por morte, em benefício da Recorrente
.

Conforme extrai-se da petição inicial,

A Requerente, filha da Sra. TÂNIA REGINA JOÃO (falecida em 25/04/2018) e do SR. VLADIMIR SANCHEZ, conforme cópia da Certidão de nascimento em anexo, e vive sob a dependência do pai.

A falecida (Sra. TÂNIA REGINA JOÃO) era Professora Municipal, matrícula n. 301256 e tinha três filhos, sendo a Requerente na época do óbito de sua mãe ainda de menor. Após o falecimento da Sra. TÂNIA REGINA JOÃO, a Requerente passou a receber a pensão mensal, hoje no valor líquido de R$ 1.018,14 (um mil e dezoito reais e quatorze centavos), tudo de acordo com a planilha de cálculo de proventos, extraída do processo interno aqui anexados. (DOC. 04)

A Requerente, em março de 2019, recebeu o último benefício, pois no dia 16/03/2019 completou 18 anos de idade.

Ocorre que a Requerente foi aprovada no curso de Química, em período integral na Universidade Federal do Mato Grosso, polo Cuiabá, para o exercício 2019/01, conforme declaração Escolar em anexo (DOC. 05) e com isso necessita da mencionada pensão para custear seus estudos e prover outras despesas pessoais, todavia o benefício cessou, no início de sua vida acadêmica, sem contudo concluir seus estudos, e sem qualquer outro rendimento que lhe garanta a sua sobrevivência.

Assim, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se o benefício previdenciário da pensão por morte, que era recebido pela Apelante, estudante universitária, deve cessar quando atingida a maioridade civil – 18 (dezoito) anos –, ou se deve ser estendido até que ela complete 21 (vinte e um) anos de idade.

De antemão, sinalizo, que a conclusão do meu voto será pelo
provimento
do Recurso.

De fato, malgrado a legislação municipal restrinja o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5
o
, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2
o
, II,
in litteris
:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Assim, depreende-se que as sobreditas normas federais prevalecem sobre a regra que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do município de Campo Verde, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991.

A propósito, veja-se a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO
–

PENSÃO POR MORTE

–

ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

–

PREVISÃO DE LEI ESTADUAL

–

MAIORIDADE CIVIL

–

LEI 8.213/1991

–

21 ANOS

–

PREVALÊNCIA
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2.
Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991
,
afastando-se as disposições
da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia,
que estabelece como limite a maioridade civil
.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019). (Destaquei).

No mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte Estadual,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE -

ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a”

e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC nº 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil. (N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, Rel. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – DEPENDENTE – MAIORIDADE – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO – DEMONSTRADA – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – ORIENTAÇÃO DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI 9.717/98 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela que estiver em vigor na data do óbito.

A despeito de a Lei Complementar nº 04, de 15 outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária, a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (N.U 1000546-02.2016.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/05/2017, publicado no DJE 30/06/2017).

Demais disso, não há desconsiderar o que estabelece o art. 205 da Carta Magna, ao dispor que a educação é direito de todos e obrigação do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, porque visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, notadamente o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Do mesmo modo, assinala o art. 227 da CRFB/1988 ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ademais, é inquestionável consistir a Educação em direito social e fundamental e, na forma do artigo 5
o
, § 1
o
, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.

A educação ética é um dos pilares fundamentais para a formação global dos homens, essencial para a solução dos conflitos do século atual. Com efeito, o conceito de educação a ser utilizado é aquele que seja mais completo, em relação ao desenvolvimento de todas as potencialidades do homem. Desse modo, a educação deve possibilitar ao homem desenvolver suas habilidades e competências nas mais diversas áreas do conhecimento, logo, é indiscutível a importância da garantia à educação a todos os indivíduos.

O regramento processual civil, por sua vez, no artigo 8
o
, estabelece a necessidade de o julgador aplicar as normas para assegurar os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nessa trilha, a manutenção do pagamento da pensão, à Apelante, até que ela complete 21 (vinte e um) anos de idade, baseia-se, especialmente, na dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à educação, na medida que restou comprovado que ela é estudante universitária (doc. id. 78972458),

de sorte que encontra seu alicerce no ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Gabriela Sanchez, para julgar, parcialmente, procedentes os pedidos vertidos na inicial e condenar o Apelado ao restabelecimento do pagamento da pensão por morte, em benefício da Apelante, até que esta complete 21 (vinte e um) anos de idade, bem assim, para condená-lo no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3
o
, inciso I, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021